Tribunal: TJDFT
Processo: 0743065-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RCC – RECLAMAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0743065-66.2022.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Reclamado : PEDRO HERNANE DE ALMEIDA DA COSTA CARNEIRO KREIMER Relator(a) : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em face de decisão proferida pelo 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF, nos autos do processo no 0765525-96.2022.8.07.0016, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado por CARMEN DÉA DE ALMEIDA DA COSTA CARNEIRO contra seu filho PEDRO HERNANE DE ALMEIDA DA COSTA CARNEIRO KREIMER, a quem imputa a prática dos crimes de ameaça e injúria, conforme registrados na Ocorrência Policial no: 3.582/2022-0– DEAM-1. Sustenta o reclamante, em síntese, que o deferimento da proteção à ofendida é necessário, pois presentes fatores de risco e de patente violência psicológica, o que encontra previsão na Lei n. 11.340/2006, bem como amolda-se ao atual entendimento do col. STJ. Assevera que “ofensor constantemente pratica atos de violência psicológica contra a sua genitora e impõe a sua autoridade masculina mediante violências psicológicas com a finalidade de expulsá-la de residência na qual ela reside, tratando-se de herança ainda não objeto de partilha”. Pede, então, o deferimento liminar das medidas protetivas requeridas pela vítima. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. Reclamação tempestiva e isenta de preparo. Quanto ao cabimento, a jurisprudência do Tribunal é firme no sentido da possibilidade. Confira-se, nessa linha, precedente ilustrativo: RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. MÉRITO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO SOBRE SUA COMPETÊNCIA OU NÃO PARA APRECIAR O FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). 2. Os prazos processuais estavam suspensos por força da Portaria Conjunta n. 33, de 20-março-2020 (art. 11), que estabeleceu medidas de prevenção ao novo coronavírus a serem adotadas no âmbito deste Tribunal, e só voltaram a correr a partir do dia 04-maio-2020, nos termos da Portaria Conjunta n. 50, de 29-abril-2020 (art. 3o), tendo sido a presente Reclamação, portanto, ajuizada antes mesmo do início da fluência do prazo, não havendo falar em intempestividade, pois, de acordo com o art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, "in verbis": "Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo". 3. Inviável o julgamento conjunto de reclamações que impugnam decisões judiciais diversas, com causa de pedir diferente, não havendo óbice ao trâmite em separado delas. 4. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor. 5. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada e perseguida pelos atos supostamente praticados por seu ex-namorado, tendo terminado o relacionamento há mais de um ano, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela, perante a autoridade policial, dizem respeito a questões relacionadas aos desdobramentos do processo de demissão do interessado da empresa em que eles trabalhavam e que ele teria atribuído a uma possível influência dela, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero e, portanto, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência com base na Lei n. 11.340/2006. 6. O Juízo Reclamado não se declarou incompetente para processar o feito, assim, eventual determinação da providência requerida pelo "Parquet" por esta Corte configuraria supressão de instância; ademais, não há óbice para o Ministério Público atuante perante a primeira instância requerer ou tomar as medidas que entender pertinentes para dar prosseguimento ao feito. 7. Preliminares rejeitadas e, no mérito, reclamação improcedente. (Acórdão 1270365, 07098134320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já no que se refere à tutela de urgência requerida, não vislumbro presentes seus requisitos permissivos, dispostos no art. 235, do RITJDFT, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Eis os fundamentos da decisão reclamada: “A despeito do relato apresentado pela requerente não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente por ser considerado que não está caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pressuposto para a adoção da lei 11.340/06, pois o contexto descrito revela que o episódio noticiado correspondeu a pontual desentendimento entre filho e mãe por ter Pedro considerado que sua mãe escondeu objetos pessoais dele durante sua ausência e, portanto, sem constituir fator determinante o fato de ser a requerente mulher, como forma de subjugação da figura feminina, ainda mais por ser constatado que possuem problemas de relacionamento anteriores relacionados à convivência, tanto que Carmen Dea tentou em data recente retirar o filho da residência comum ao promover outro registro de ocorrência policial em 25 de novembro de 2022, autos 0763113-95.2022.8.07.0016 que teve o correspondente pedido de medidas protetivas indeferido: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO FEMININO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso em sentido estrito do Ministério Público contra decisão do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que declinou da competência ante a ausência de violência baseada no gênero. 2. A Lei no 11.340/2006 não se aplica indistintamente a todas as situações de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, sendo indispensável que o crime tenha tido motivação de gênero, caracterizada pela subjugação feminina. 2.1. Trata-se de uma norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, o que não se verifica na hipótese, visto que a situação fática foi gerada por um desentendimento pontual entre as partes, motivado por razões políticas. 3. Ausente a motivação de gênero, afasta-se a incidência da Lei Maria da Penha. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1357087, 07596712920198070016, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca disso necessário consignar que em relação ao anterior pedido de medidas protetivas foi constatado que o conflito era relacionado a disputa pela propriedade do imóvel onde residem, que até o momento não foi objeto de inventário: "Não obstante as informações apresentadas pela requerente por ocasião do registro da ocorrência policial não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento deste uma vez que não está caracterizado contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a adoção da lei 11.340/06, pois ao que consta o atual conflito e que ensejou o registro da ocorrência policial é relacionado a questão meramente patrimonial relacionada à posse e disputa pela propriedade do imóvel deixado em herança pelo pai de Pedro Hernane, indicado como seu companheiro, em relação ao qual ainda não foi realizada a correspondente partilha e relativamente ao qual, segundo mencionado por Carmen, o requerido considera que pertence apenas a ele e, portanto, sem constituir fator determinante para a conduta o fato de ser a ofendida mulher, como forma de subjugação da figura feminina, razão pela qual não se mostra adequada a busca a medidas protetivas de urgência em substituição às providências que devem ser buscadas no Juízo de Família para a solução da pendência, pois igualmente pretende a requerente retirar o filho de casa." Não bastasse a ausência de pressuposto para a adoção da especial lei de proteção à mulher possível ainda identificar que a narrativa apresentada não revela a existência de qualquer concreta situação de risco tendo em vista que que a arma com a qual a vítima afirma ter sido ameaçada dois meses antes é de brinquedo, utilizada em jogos de videogame, e segundo informação do apontado ofensor ficava guardada junto aos pertences da própria requerente, o que afasta qualquer potencial lesividade desse objeto e ainda a seriedade das afirmações da apontada vítima: RECLAMAÇÃO CRIMINAL.VIAS DE FATO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato. 2. Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, e não configurada uma situação de violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1342847, 07505213820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados”. De plano, portanto, não se justifica a concessão das medidas protetivas vindicadas, uma vez que o conflito familiar existente entre mãe e filho adulto, residentes na mesma casa, não tem motivação de gênero, mas sim, aparente, por disputa patrimonial. Ademais, não se vislumbra cenário de risco iminente que ampare a pretensão liminar ora vindicada. Assim sendo, ausentes as condicionantes da tutela de urgência pretendida, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Intime-se o reclamado por qualquer meio idôneo para, querendo, apresentar resposta, na forma regimental. Em seguida, com ou sem resposta do reclamado, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator